Tribunal: TJMT
Processo: 0009134-95.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso Extraordinário no 0009134-95.2019.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal e reformou a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.243/2006 e a atipicidade da conduta narrada no Termo Circunstanciado, por violar o artigo 3o, I, III e IV da CF/88.
No entanto, verifico que neste caso em concreto, desde a lavratura do Termo Circunstanciado para apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em que os Apelantes figuram como Autores do Fato, porque, segundo consta, traziam consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aparentemente, já transcorreu prazo superior ao previsto para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sem ter havido nem recebimento da denúncia, ou outro fato interruptivo do prazo prescricional, por isso deve ser contado a partir da data do fato.
O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe: “Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
Assim, devido o transcurso do referido prazo, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, em tese, ocorreu à prescrição da pretensão punitiva estatal, levando em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior, fato que gera a prejudicialidade do referido recurso.
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal. “Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.
Evidentemente que seria perda de tempo como Presidente da Turma Recursal proferir decisão de admitir ou inadmitir o Recurso Extraordinário se já tiver ocorrido à prescrição da pretensão punitiva estatal, cuja atribuição, em meu entender, é do Relator.
Ante o exposto, determino que seja feita conclusão destes autos ao Relator, para que este, previamente, aprecie se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor dos Autores do Fato, e, em caso negativo, retorne-me os autos, para análise do Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal